Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754743-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Hermes Batista Tosta, OAB/DF no 25.485A, em favor de MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão do paciente. O Desembargador Cruz Macedo, na decisão de ID 54702105, indeferiu o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR